Tribunal: CARF
Processo: 19515.004115/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.004115/2008-67
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.270 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
PIRELLI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2005
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTUAÇÃO
DECORRENTE
DO
DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. MULTA PELA
FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS PELOS SEGURADOS.
Declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação principal
relacionada à cota dos segurados, deve seguir o mesmo destino a lavratura da
multa decorrente da falta de retenção e recolhimento das contribuições por eles
devidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento (debcad 37.159.262-3) para cobrança de multa
(CFL 59) por ter a empresa deixado de arrecadar, mediante desconto nas remunerações, as
contribuições dos segurados a seu serviço, notadamente aquelas caracterizadas pelos pagamentos
de Participação nos Lucros ou Resultados – PLR supostamente em desacordo com a Lei
10.101/00.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004115/2008-67
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.270 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004115/2008-67

O Relatório Fiscal do Processo encontra à fl. 33/35.
O lançamento foi impugnado às fls. 43/76.
Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I/SP
julgou-o procedente às fls. 569/591.
Apresentado Recurso Voluntário às fls. 596/673, a 2a Turma Ordinária da 4a
Câmara negou-lhe provimento por meio do acórdão 2402-006.075 às fls. 756/763.
Irresignado, o sujeito passivo interpôs Recurso Especial às fls. 772/794,
pugnando, ao final, fosse reformado o acórdão recorrido, determinando-se a nulidade do
lançamento no DEBCAD 37.159.262-3, ou, caso assim não se entendesse, determinando-se a
retroatividade benigna da nova sistemática de multas das contribuições previdenciárias, bem
como a aplicação da decadência aos lançamentos relativos a fatos geradores ocorridos nos
períodos de janeiro a agosto de 2003.
Em 7/5/19 - às fls. 949/968 - foi dado seguimento parcial ao recurso para que
fosse rediscutida a matéria “PLR - Horista/Mensalista - Data da Assinatura do Acordo”.
Não foi dado seguimento quanto às matérias “PLR - Cumprimento dos Requisitos para as
Categorias Seniores, Executivos e Dirigentes”, “AIOA - GFIP - Aplicação de Legislação
Superveniente mais Benéfica ao Contribuinte” e “Decadência - aplicação da regra prevista no
art. 150 §4o, do CTN”.
Não conformado, o autuado interpôs Agravo às fls. 974/988, que foi rejeitado pela
Presidente da CSRF às fls. 989/998.
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 13/12/20 (processo
movimentado em 13/11/20 – fl.1231 do processo principal 19515.004117/2008-56), a Fazenda
Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas às fls. 1004/1009 em 30/11/20 (fl.1238 do
processo principal 19515.004117/2008-56), propugnando pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 19/12/18 (fl.
768) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 3/1/19, consoante se extrai de fl.
769. Não havendo questionamento em contrarrazões e preenchido os demais pressupostos para a
sua admissibilidade, dele passo a conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “PLR - Horista/Mensalista - Data da Assinatura do Acordo”.
O acórdão recorrido apresentou a seguinte ementa, naquilo que interessa ao caso:
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
RETENÇÃO
E
RECOLHIMENTO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
PELOS
SEGURADOS,
RESULTADO
DO
JULGAMENTO DO PROCESSO RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTARIA
PRINCIPAL. APLICAÇÃO. RICARF.
1. A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos julgamentos, o
Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os processos podem ser
vinculados por conexão, decorrência ou reflexo.
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.270 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.004115/2008-67

2. Dentro desse espirito condutor, deve ser replicado ao presente julgamento, relativo ao
descumprimento de obrigação acessória, o resultado do julgamento do processo atinente
ao descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão
antecedente ao dever instrumental.
De sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
No que tange a esta matéria, o colegiado recorrido houve por bem replicar ao caso
dos autos, a mesma sorte do decidido no processo de obrigação principal no 19515.004112/2008-
23, que tratou da cobrança devida pela empresa, mas a cargo do segurado.
Entendeu-se que caso a empresa não fosse obrigada à retenção e ao recolhimento
das contribuições devidas pelos segurados a seu serviço, conforme as diversas teses recursais
formuladas no processo principal, seria igualmente insubsistente a multa lançada neste Auto de
Infração. Vale dizer, manteve-se a multa em função do desprovimento do recurso voluntário
naqueles autos.
De sua vez, a recorrente não traz questionamentos outros – a exemplo da base de
cálculo, alíquota ou fundamento legal da multa aplicada - além da própria discussão acerca da
procedência da obrigação principal associada à referida penalidade.
Não é outro o entendimento deste colegiado, que vem aplicando ao julgamento da
multa por descumprimento de obrigação acessória, o resultado do da obrigação principal
correlata, dada à relação de causa e efeito que há entre eles.
Com isso, considerando ultimado referido julgamento, nesta mesma sessão,
ocasião em que foi negado provimento ao recurso do sujeito passivo, tenho que a manutenção da
multa aqui controlada é medida que ora se impõe.
Nesse rumo, VOTO por CONHECER do recurso do sujeito passivo para
NEGAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital